Tribunal: TJMT
Processo: 1026748-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026748-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Propriedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), ENIO DESBESSEL - CPF: 600.360.959-15 (EMBARGANTE), MARIA DE LURDES FERREIRA DOS SANTOS DESBESSEL - CPF: 789.835.251-34 (EMBARGANTE), SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (EMBARGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – REQUISITOS PREENCHIDOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação reivindicatória, determinando a imissão do agravado na posse do imóvel em litígio. Os agravantes sustentam a inexistência dos requisitos para concessão da medida, alegando posse legítima, nulidade do laudo pericial e decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) analisar se houve violação ao contraditório e decisão surpresa; (iii) avaliar a alegação de inexatidões no laudo pericial utilizado como fundamento para a decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito do agravado à imissão na posse decorre da comprovação do domínio do imóvel, da individualização do bem e da posse injusta exercida pelos agravantes, conforme reconhecido em sentenças anteriores e laudo pericial.

A tutela de urgência foi corretamente concedida, pois os documentos anexados aos autos demonstram a probabilidade do direito do agravado e o risco de dano, uma vez que a permanência dos agravantes no imóvel impede a efetiva fruição da propriedade pelo titular do domínio.

O perigo de dano está evidenciado pelo risco de prejuízo ao agravado caso o imóvel permaneça ocupado, impedindo a realização do plantio da nova safra agrícola e permitindo a exploração indevida das terras pelos agravantes.

Não há nulidade por decisão surpresa, pois a tutela de urgência pode ser concedida a qualquer tempo, independentemente da manifestação da parte contrária, conforme previsto no art. 9o, parágrafo único, I, do CPC.

A alegação de inexatidão no laudo pericial não prospera, pois a perícia realizada nos autos confirmou a cadeia dominial do agravado e a individualização do imóvel, sendo inviável, neste momento processual, a reanálise da prova pericial pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A tutela de urgência em ação reivindicatória pode ser concedida se houver prova da propriedade do autor, individualização do bem e demonstração de posse injusta pelo réu.

O risco de dano justifica a concessão da medida quando a permanência indevida do réu no imóvel inviabiliza o uso legítimo pelo proprietário, causando prejuízos irreparáveis.

A concessão da tutela de urgência independe da oitiva prévia da parte contrária, nos termos do art. 9o, parágrafo único, I, do CPC.

O questionamento sobre eventual inexatidão do laudo pericial deve ser realizado no juízo de origem, sendo vedada a reavaliação da prova pericial pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ENIO DESBESSEL e MARIA DE LURDES FERREIRA DOS SANTOS DESBESSEL, em face da decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da Ação de Reivindicação de Posse c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos no. 0000916-22.2012.8.11.0005, movida por SERGIO LUIZ SELLA,
deferiu
o seu pedido de tutela de urgência, para determinar a sua imediata imissão na posse dos imóveis de 113,7983 hectares da Matrícula no 10.984 e 442.5069 hectares da Matrícula no 10.985 do RGI da Comarca de Diamantino, utilizando-se dos limites estabelecidos nos laudos periciais (id. 168221797, feito em 12.12.2011 e id. 168221805, feito em 1985), no momento da imissão na posse.

Alegam os Agravantes, em síntese, que:

a-)
a decisão agravada é nula por ofensa ao art. 10 do CPC, uma vez que deferiu a tutela de urgência sem oportunizar prévia manifestação dos Requeridos, configurando decisão surpresa;

b-)
não é cabível o aditamento da inicial com pedido de tutela antecipada após o saneamento do processo, ante a vedação dos arts. 264 do CPC/73 e 329 do CPC/15;

c-)
estão ausentes os requisitos para antecipação da tutela (art. 300, CPC), pois: c.1) detêm título de domínio e exercem posse mansa e pacífica sobre as áreas desde 1986, com base na matrícula 8.607 do CRI de Diamantino; c.2) o laudo pericial que embasou a decisão é temerário, pois produzido em ação possessória onde não foram partes e não poderia haver demarcação de títulos de propriedade; c.3) a sentença de rescisão de contrato de arrendamento não produz efeitos, pois não foram partes naquela ação.

d-)
há risco de dano inverso, pois serão despejados de terras que cultivam há mais de 30 anos.

Ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tornando sem efeito a liminar deferida, bem como o provimento do agravo para cassar a decisão agravada.

A tutela recursal foi deferida em 19.09.24 (id. 240856666), pelo então Relator Des. Sebastião Barbosa Farias.

Em razão da prevenção decorrente dos RAI’s. no’s. 1023540-43.2024.8.11.0000 e 1026657-42.2024.8.11.0000, o presente recurso foi remetido a esta Relatora em 13.11.2024.

Em 18.12.2024 (id. 260417164), em juízo de retratação, revoguei o efeito suspensivo concedido, para manter integralmente a decisão do Juiz de primeiro grau.

Contrarrazões no id. 240831687.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Ressalto inicialmente, que o recurso de agravo de instrumento, sendo um recurso
secundum eventum litis
, limita o Tribunal ao exame da legalidade da decisão singular atacada. Ir além disso, investigando argumentos de mérito não abordados na decisão recorrida, implicaria em antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, o que representaria indesejada supressão de instância.

Assim, o ponto central da questão é determinar se o Juízo de primeiro grau agiu corretamente ao conceder a tutela de urgência solicitada pelo autor\agravado na ação reivindicatória, resultando na sua imissão da posse do imóvel em questão.

Entendo que os fatos apresentados na petição inicial, juntamente com os documentos anexados ao processo, demonstram a princípio a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos necessários para o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, o douto Julgador singular utilizou como fundamento o seguinte:

(...)

Ressalta-se que, para que o proprietário retome o bem que está na posse de terceiro, é necessário o preenchimento de requisitos específicos, quais sejam:

(i) a prova do domínio da coisa reivindicada
– o requerente deve comprovar que é o legítimo proprietário do bem reivindicado. Nos presentes autos, tal prova foi confirmada pelo estudo pericial elaborado na Ação de Reintegração de Posse no 201/1977, atual no 0000453-81.1992.8.11.0005, no qual se tratou da integralidade das áreas dos imóveis de matrículas no 10.984 e 10.985 do CRI de Diamantino/MT (que engloba a área objeto da presente reivindicatória), ocasião em que o perito judicial confirmou a cadeia dominial traçada pelo requerente na inicial destes autos, a qual remonta ao INTERMAT (ID 168221797);

(ii) a individualização do bem
– o imóvel reivindicado deve ser perfeitamente identificado para que a reivindicação seja válida, o que é garantido pelos registros públicos anexados aos autos e pelos mapas das matrículas, conforme indicado pelo perito judicial (ID 168221797); e, por fim,

(iii) a comprovação da posse injusta
– é necessária a demonstração de que o requerido está na posse injusta do bem, o que ocorre quando não há amparo legal ou contratual para a permanência do requerido no imóvel. Tal situação se consubstancia após a rescisão contratual transitada em julgado (sentença proferida em 30/11/2009, na Ação de Despejo por Inadimplemento Contratual no 57/1999 - Cód. 6626, ID 168221794), de modo que os requeridos não possuem mais direito à posse do imóvel, configurando a posse injusta.

(...)

A probabilidade de provimento do recurso restou demonstrada, uma vez que existem provas substanciais que indicam, à primeira vista, que o autor\agravado é o proprietário do imóvel em questão.

O direito de reivindicação é ainda mais reforçado pela existência de sentença judicial na
Ação de Rescisão Contratual de Arrendamento c/c Despejo no 262-89.1999.811.0005,
onde o Juízo
a quo

rescindiu
o contrato de arrendamento (id. 168221793, processo de origem):

Essa sentença transitou em julgado, restando consignada a rescisão do contrato de arrendamento entabulado entre as partes, como também, o reconhecimento dos direitos dominiais e possessórios do agravante sobre a área em litígio.

Além disso, existem as sentenças proferidas nas Ações de Reintegração de Posse no 0000454-66.1992.8.11.0005 e no 0000453-81.1992.811.0005, também invocada como elemento probatório na demanda originária (id. 240846665 e 240846677).

Do mesmo modo, restou caracterizado o risco ao resultado útil do processo e perigo de dano, visto que, de acordo com a Ata Notarial lavrada em 02.08.2024 (id. 168221830, Reintegração de Posse no 916-22.8.11.0005), requerida pelo autor\agravado, o Notário Erival Capistrano de Oliveira Junior, Notário e Registrador Substituto, e Lucas Villas Boas Schardosin, preposto do autor\agravado, realizaram diligência no local das áreas, e constataram que as áreas são objetos das ações possessórias no 453-81.1992.8.11.0005, 454-66.1992.8.11.005, 0452-96.1992.8.11.0005, 915-37.2012.8.11.0005, 916-22.8.11.0005, todas movidas por Sérgio Luis Sella e em trâmite na 1a Vara Cível da comarca de Diamantino.

Constataram que:

- as áreas são destinadas à lavoura, essencialmente ao plantio de algodão, sem criação de animais;

- a colheita da safra 2023/2024 foi finalizada recentemente, com vestígios de colheita no local;

- não foi iniciado o plantio da safra 2024/2025, nem realizado o preparativo do solo;

- a safra 2023/2024 foi colhida e não há nada plantado nas áreas das matrículas 10.984 e 10.985.

Essa situação demonstrou o risco de dano agravado, pois o impediria de realizar o plantio\utilização dos imóveis, enquanto permitiria aos réus\agravantes continuarem protelando o processo, beneficiando-se da demora processual, já que permaneceriam usufruindo das referidas terras até a presente data.

No que se refere à alegação dos recorrentes, de que houve violação ao art. 10 do CPC (que veda a decisão surpresa), e da impossibilidade de aditamento da petição inicial após o saneamento do processo (artigos 264 do CPC/73 e 329 do CPC/15), entendo por descabida.

Não há qualquer impeditivo para que a parte requeira a antecipação da tutela a qualquer tempo, inclusive de forma incidental, o que em nada se confunde com aditamento à inicial, como arguido pelos recorrentes.

Outrossim, a manifestação da parte contrária não é requisito para o deferimento da tutela antecipada, que pode ser concedida a qualquer momento do processo, independentemente da oitiva da outra parte.

De fato, o fato de a tutela antecipada não ter sido solicitada inicialmente não impede que, durante o processo, ela seja requerida. Cabe ao Juiz, então, decidir sobre a sua concessão, com base na demonstração do direito pleiteado ou na urgência decorrente do risco de dano, independentemente da manifestação da parte contrária.

Assim, tendo em vista que a tutela de urgência\evidência representa uma antecipação do resultado almejado pelo autor da ação, ao qual o réu se opõe e busca, no curso do processo, impedir que seja alcançado, é certo que, se for intimado a se manifestar sobre o pedido, apresentará oposição à sua concessão. Não por acaso, a apreciação do pedido de tutela incidental independe de sua concordância.

É importante destacar que a tutela antecipada pode ser requerida tanto de forma antecedente, antes da apresentação do pedido principal, quanto de forma incidental, durante o andamento do processo principal.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA - NÃO APLICAÇÃO ÀS TUTELAS DE URGÊNCIA - DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO REGISTRO DE VENDA DOS IMÓVEIS - MEDIDA AD CAUTELAM - RECURSO DESPROVIDO.

I - No que se refere à vedação de surpresa, observa-se que a exigência de prévia oitiva da parte não se aplica às tutelas de urgência, tendo em vista o disposto expressamente no art. 9.o, parágrafo único, I, do CPC/2015
.

II - A decisão do Juízo singular, que determinou o sobrestamento do registro de venda, se justifica da necessidade de salvaguardar os bens imóveis pertencente a sociedade imobiliária, considerando que estavam sendo alienados pela agravante Maria do Carmo Santos Ribeiro, sem a anuência do Espólio agravado.

(TJ-MT - AI: 10162089820198110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1008834-60.2021.8.11 .0000 AGRAVANTE: VALTER DA SILVA BRANDAO AGRAVADO: CLODOALDO DA SILVA BRANDAO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC – ARGUIÇÃO EM CONTRAMINUTA – DECISÃO SURPRESA – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – PRELIMINARES REJEITADAS – ESTUDOS PSICOSSOCIAIS – INDÍCIOS DE NEGLIGÊNCIA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – PRESERVAÇÃO DO BEM -ESTAR DO CURATELADO –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO .

A decisão que defere ou indefere tutela de urgência é recorrível por Agravo de Instrumento (artigo 1.015, I, do CPC).

É autorizada a concessão de tutela de urgência mesmo que uma das partes não tenha sido previamente intimada (parágrafo único do art. 9o do CPC), o que não implica na nulidade da decisão que deferiu a substituição de curador.

A interdição, prevista no art. 1.767 do Código Civil, é medida extrema que produz efeitos restritivos drásticos ao exercício dos direitos inerentes à personalidade e tem como interesse precípuo a proteção do interditando. Dessa forma, a análise da nomeação ou substituição de curador deve ser revestida de cautela e com a priorização dos interesses e do bem-estar do curatelado.

(TJ-MT 10088346020218110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021)

Quanto às inexatidões do Laudo Pericial, de igual modo, impertinentes tal assertiva.

Os recorrentes afirmam que “
o laudo pericial foi produzido no âmbito da Ação de Reintegração de Posse, logo, em se tratando de ação possessória, não se mostra plausível, coerente e muito menos razoável a possibilidade de “demarcação” do título de domínio INTEGRAL do Agravado, uma vez que em ação possessória, não se permite a discussão de domínio, de modo que a “demarcação” proposta naquele trabalho pericial se apresenta de forma estranha, para não se dizer parcial
”.

Ocorre, todavia, que nos autos de origem (Reivindicação de Posse no 916-22.2012.811.0005), na data de 22.03.2025, o Perito Vitor Emanuel Pinto Duarte, Engenheiro Agrônomo, CREA no 140705819-3, nomeado pelo Juízo
a quo
(id. 167545906), apresentou seu laudo pericial (id. 188008672), cuja conclusão, além de afastar as alegações dos agravantes, corrobora o direito possessório vindicado pelo agravado, bem como os antigos trabalhos periciais já mencionados.

Constata-se que ambas as partes, juntamente com seus advogados e assistentes técnicos, acompanharam e analisaram os títulos de domínio envolvidos no processo, incluindo seu histórico até os títulos originais. A partir disso, foi realizado um trabalho de demarcação das áreas, baseado nos documentos apresentados e na natureza da demanda original.

No entanto, o Juízo singular ainda não se pronunciou sobre o trabalho pericial, o que também não seria possível neste momento, uma vez que deverá primeiramente cumprir as providências estabelecidas no art. 477 e seus parágrafos, confira-se:

Art. 477 (...)

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4o O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.

Os recorrentes questionaram a validade, a conclusão e a aplicabilidade do laudo pericial de id. 240831697, elaborado em 12.12.2011, na Ação de Reintegração de Posse no 0000453 81.1992.8.11.0005, para definir com precisão a área objeto das ações possessórias relativas aos imóveis de matrículas no 10.984 e 10.985. Porém, o recente laudo pericial apresentado no processo original elimina qualquer discussão sobre a validade do trabalho pericial anterior.

Entretanto, para que não ocorra a indesejável supressão de instância, esta Corte não se manifestará a respeito do atual laudo, mas ratificará as razões e fundamentos utilizados quando da concessão da tutela de urgência concedida pelo Juízo singular.

Assim, diante da comprovação da propriedade individualizada da área reivindicada, e considerando a posse injusta exercida pelos agravantes sobre o imóvel, torna-se imperativa a manutenção da tutela de urgência. Esta decisão visa garantir a imediata desocupação do imóvel objeto do litígio, assegurando assim a proteção dos direitos do legítimo proprietário e a efetividade da tutela jurisdicional.

A manutenção da tutela de urgência se justifica pela necessidade de evitar que a situação de posse injusta se perpetue, causando danos irreparáveis ao proprietário. A demora na desocupação do imóvel poderia consolidar a posse dos agravantes, dificultando a restituição do bem ao seu legítimo dono e gerando insegurança jurídica.

Portanto, a decisão de manter a tutela de urgência e determinar a desocupação do imóvel é medida necessária para garantir a efetividade do direito de propriedade, assegurar a ordem jurídica e evitar o perecimento do direito.

Ante o exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025